Tribunal: TJMT
Processo: 1018686-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018686-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JOAO VANDERLEI GONZATTO - CPF: 413.488.180-34 (AGRAVADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – NÃO CONHECIMENTO

– PRECLUSÃO CONSUMATIVA –

MATÉRIA ENFRENTADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.905/2024 – RECURSO DESPROVIDO.

Matéria já enfrentada em Agravo de Instrumento anterior e devolvida em novo instrumental não pode ser conhecida, porquanto alcançada pela preclusão consumativa.

Aplica-se a taxa Selic para atualização do débito a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024. Até então, aplicam-se os critérios de atualização fixados na sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1018686-69.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO:

JOÃO VANDERLEI GONZATTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0002592-29.2017.8.11.0102, promovido por JOÃO VANDERLEI GONZATTO, determinou a utilização da Taxa Selic para correção do débito somente a partir de 1° de setembro de 2024, devendo incidir até então os índices estabelecidos na sentença.

Em suas razões, aduz a nulidade do título executivo por vício na intimação dos patronos da Recorrente após a apresentação da contestação enquanto o processo ainda tramitava de forma física, esclarecendo tratar-se de matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo.

Afirma, subsidiariamente, e ocorrência de excesso de execução diante da necessidade de aplicação da taxa SELIC em condenações aplicadas na vigência do artigo 406 do CC.

Pugna pelo provimento do recurso para que reconhecida a nulidade do título executivo ou, subsidiariamente, seja determinada a aplicação exclusiva da SELIC para fins de correção monetária do débito executado até a entrada em vigor da Lei 14.905/2024.

O pedido de efeito suspensivo deixou de ser apreciado considerando que o
decisum
já foi sobrestado por força de decisão proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal, que atribuiu efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pela ora Agravante (n. 1025948-07.2024.8.11.0000) para suspender a ordem de pagamento exarada nos autos.

Contrarrazões pelo desprovimento com pedido de condenação da parte Recorrente em litigância de má-fé (Id. 297973370).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0002592-29.2017.8.11.0102, promovido por JOÃO VANDERLEI GONZATTO, determinou a utilização da Taxa Selic para correção do débito somente a partir de 1° de setembro de 2024, devendo incidir até então os índices estabelecidos na sentença.

De início, não conheço das alegações de nulidade do título executivo, em razão da preclusão, uma vez que a matéria já foi suscitada e é objeto do Agravo de Instrumento n. 1025948-07.2024.8.11.0000, anteriormente interposto pela Recorrente.

Deveras, matéria já enfrentada em Agravo de Instrumento anterior e devolvida em novo instrumental não pode ser conhecida, porquanto alcançada pela preclusão consumativa.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - MATÉRIAS ENFRENTADAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. -
As matérias já enfrentadas em anterior Agravo de Instrumento e devolvidas em novo recurso de Agravo de Instrumento não merecem ser conhecidas porquanto alcançadas pela preclusão consumativa.
- Recurso a que se nega provimento.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.233489-8/003, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 17/07/2024, publicação da súmula em 18/07/2024)
(destaquei)

Anota-se que, a despeito da alegação recursal de que a matéria pode ser alegada a qualquer tempo, não se está a impedir o seu conhecimento em virtude de preclusão temporal, tanto que a questão foi devidamente analisada em Agravo de Instrumento anterior, mas sim em virtude da preclusão consumativa, justamente, por ter sido a matéria já enfrentada em recurso anterior, o que veda sua rediscussão.

Em verdade, porquanto objeto de novo pronunciamento judicial, apenas a aplicação da taxa Selic comporta debate neste instrumental.

Contudo, no ponto, razão não assiste à Recorrente.

Com efeito, verifica-se dos autos de origem que tanto a prolação da sentença quanto o seu trânsito em julgado ocorreram antes da vigência da Lei n. 14.905/2024, de forma que, como critérios para a atualização da condenação, foram estabelecidos juros de mora de 1,0% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Posteriormente, na decisão ora recorrida,

determinou o julgador singular a utilização da Taxa Selic para correção do débito a partir de 1º de setembro de 2024.

A despeito da tese recursal de que a taxa Selic deve ser aplicada mesmo antes da vigência da Lei n. 14.905/2024, a determinação do Juízo
a quo
encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Sodalício sobre a questão, de forma que a decisão não carece de reforma, senão vejamos:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENATÓRIA CÍVEL. VÍNCULO DE CONSUMO. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que afastou a repetição do indébito em dobro, mantendo a condenação por danos morais e estabelecendo os marcos iniciais dos juros e da correção monetária, sem, contudo, especificar os critérios atualizados conforme a superveniência da Lei nº 14.905/2024. II. Questão em discussão 2. Verifica-se se há omissão no acórdão embargado quanto à definição dos indexadores aplicáveis à correção monetária e aos juros moratórios, diante da alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024, que modificou os arts. 389 e 406 do Código Civil, com efeitos a partir de 30/08/2024. III. Razões de decidir 3. Omissão verificada no tocante à não aplicação expressa da Lei nº 14.905/2024, norma de ordem pública com efeitos imediatos, cuja incidência repercute diretamente sobre a metodologia de cálculo dos consectários legais da condenação. 4. A nova legislação determina a aplicação da taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), como juros legais, sendo o IPCA o indexador aplicável à correção monetária, na ausência de convenção ou lei específica. 5. Considerando-se o lapso temporal de vigência, impõe-se a aplicação: (i) até 29/08/2024, da correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês; (ii) a partir de 30/08/2024, da correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do CC, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Tese de julgamento:
"1. A superveniência da Lei nº 14.905/2024 impõe a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa de juros moratórios, a partir de sua vigência. 2. Até 29/08/2024, aplicam-se os critérios anteriores: INPC para a correção monetária e juros de mora de 1% ao mês."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CC, arts. 389 (parágrafo único) e 406, §1º (com redação da L. 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2004691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 06/03/2023; TJMT, EDcl 1003758-58.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11/02/2025. (N.U 1000573-19.2024.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)
(destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE OFENSA AO ARTIGO 1022 DO CPC/15 E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – DESCABIMENTO - JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO – VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024 - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. 1 - Se o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, mormente se os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento do julgador. 2 – A resolução integral da controvérsia discutida nos autos, devidamente fundamentada, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Logo, tendo o magistrado singular se pronunciado de forma clara acerca das questões suscitadas nos autos, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15. 3 - Havendo a rescisão antecipada do contrato, o banco apelante impediu que a parte autora continuasse a trabalhar pelo êxito na demanda, e considerando que os serviços foram prestados pelo autor, o banco apelante é parte legítima para realizar os pagamentos pelos serviços efetivamente prestados. 4 - O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. 5 - Para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º do art. 85 do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato.
6 – Os juros de mora são computados a partir da citação, passando a incidir a Taxa Selic desde a vigência da Lei nº 14.905/2024, tanto quanto o índice de correção aplicado será o INPC, passando ao IPCA, a partir de 1º/09/2024, data de início da vigência da alteração implementada pela legislação referida.
7 – Recurso desprovido.- (N.U 1041455-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)
(destaquei)

Por derradeiro, não se verifica hipótese de litigância de má-fé na interposição do presente instrumental, mas apenas o exercício do direito de recorrer, a afastar a penalidade de multa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025